Tribunal: TJDFT
Processo: 0713126-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADIANTAMENTO HONORÁRIOS. FAZENDA PÚBLICA. DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, no Enunciado de Súmula 323 que “a Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito”.

2. Apesar de o enunciado de Súmula ser anterior ao Código de Processo Civil, o entendimento jurisprudencial é por sua total validade, já que o perito não pode trabalhar de forma gratuita.

3. Portanto, correta a decisão que determinou que o agravado adiantasse os honorários periciais.

4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.